Tribunal: TJBA
Processo: 8018681-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018681-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ERONILDO ALVES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ISAIAS REFERINO DA SILVA, MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PLANO MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições anteriores, em favor de ex-empregado e sua dependente, com garantia de cobertura integral, inclusive tratamento oncológico, sob pena de multa diária, após cancelamento unilateral promovido pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito o cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial após a rescisão do contrato pela estipulante, quando o ex-empregado exerce o direito de permanência mediante pagamento integral; (ii) estabelecer se deve ser assegurada a continuidade da cobertura assistencial em favor de beneficiária em tratamento oncológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a probabilidade do direito, pois o ex-empregado exerceu regularmente a prerrogativa do art. 30 da Lei nº 9.656/98, mantendo o vínculo mediante pagamento integral das mensalidades, comprovado nos autos.

4. Afasta-se a alegação de regularidade do cancelamento contratual, pois a resilição do contrato coletivo não autoriza a interrupção da assistência em situações de tratamento médico essencial.

5. Aplica-se a tese firmada pelo STJ no Tema 1.082, segundo a qual a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento ao beneficiário em curso terapêutico indispensável à sua sobrevivência ou integridade física, até a alta médica.

6. Considera-se abusiva a interrupção da cobertura em contexto de doença grave, por violar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

7. Interpreta-se a regulamentação infralegal da ANS em conformidade com a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor, resguardando os direitos fundamentais à vida e à saúde.

8. Verifica-se o perigo de dano inverso, pois a suspensão da cobertura expõe a beneficiária a risco concreto de agravamento da doença, enquanto o prejuízo da operadora é meramente econômico, mitigado pelo pagamento das mensalidades.

9. Constata-se a ausência de comprovação de oferta de migração para plano individual ou familiar, evidenciando conduta abusiva da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º e 196; Lei nº 9.656/98, art. 30; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Tema 1.082; TJ-SP, AI nº 2155364-28.2023.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 03.10.2023; TJ-RJ, Apelação nº 0834495-29.2023.8.19.0001, Rel. Des. Alexandre Eduardo Scisinio, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8018681-56.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravados ERONILDO ALVES SANTOS e SELMA ANGELICA SAMPAIO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239